Tribunal: TJES
Processo: 5009684-93.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009684-93.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros

APELADO: KELLY MONJARDIM PASSOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE COM TRATAMENTO EM CURSO – MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – TEMA 1.082 STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva: há que ser mantida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da administradora do plano de saúde, considerando a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJ/ES que considera que as administradoras de planos de saúde respondem solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviço, na medida em que fazem parte da mesma cadeia de consumo. A legitimidade passiva da administradora decorre, assim, do art. 7º, parágrafo único e art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor – CDC, que estabelecem a regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores da mesma cadeia de serviços. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: Como cediço, o plano de saúde coletivo pode ser rescindido de forma unilateral e imotivada após a vigência mínima de 12 (doze) meses e desde que previamente notificados os beneficiários do plano de saúde, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o Anexo I da Resolução Normativa ANS 509/2022.

3.
I
n casu,
verifica-se que a notificação encaminhada à consumidora comunicando o encerramento unilateral da prestação dos serviços se encontra datada de 28/11/23 e, ainda que se considerasse entregue no mesmo dia – situação, por si só, inverossímil – tem-se por violado o prazo mínimo de antecedência de 60 (sessenta dias), posto que a data de cancelamento do plano foi fixada em 14/01/24.

4. Outrossim, ainda que a exigência de oferta de planos de saúde similares para portabilidade, anteriormente prevista na Resolução Normativa ANS 195/2009 tenha sido revogada pela nova Resolução Normativa ANS 557/2022, faz-se imperioso recordar que o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.842.751/RS, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 1082), firmou tese vinculante segundo a qual
“a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação
[mensalidade]
devida
”.

5. Restou demonstrado nos autos que a autora, ora apelada, se encontra em tratamento de um quadro de recidiva de câncer (CID10 C50.8), sem previsão de término. Nesse contexto, a teor do que dispõe os arts. 8º, §3º, alínea “b” e 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/1998, é imperiosa a manutenção do plano de saúde nos moldes em que contratado, enquanto persistir a necessidade de tratamento continuado ou colocado à disposição do beneficiário plano de saúde individual, sob pena de grave risco à saúde da apelada.

6. Com relação aos danos morais, no caso em comento tem-se que o aborrecimento e a frustração suportados pela consumidora superam, e muito, o mero dissabor cotidiano, ante o stress, a insegurança e o medo sentidos pela possibilidade de quedar-se sem o necessário tratamento à manutenção de sua saúde pelo encerramento abrupto e indevido do plano, em momento de fragilidade não apenas física, mas também emocional.

7. Isso posto, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) melhor se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e. Tribunal.

8. Recursos parcialmente providos para reformar, em parte a sentença recorrida, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, REJEITAR a preliminar, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº5009684-93.2023.8.08.0021

APELANTES:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

APELADA:
KELLY MONJARDIM PASSOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA APELANTE
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

Em suas razões de Id 11107679, a apelante
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob a justificativa de que seria apenas uma empresa administradora de benefícios e que não possuiria, portanto, ingerência sob o plano de saúde e responsabilidade pelos danos eventualmente provocados pelo cancelamento.

Em que pese a irresignação da apelante, há que ser mantida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da administradora do plano de saúde, considerando a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJ/ES que considera que as administradoras de planos de saúde respondem solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviço, na medida em que fazem parte da mesma cadeia de consumo.

A legitimidade passiva da administradora decorre, assim, do art. 7º, parágrafo único e art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor – CDC, que estabelecem a regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores da mesma cadeia de serviços.

Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas de julgados,
mutatis mutandis
:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
JULGAMENTO: CPC/15.

[...]

2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a responsabilidade da administradora do plano de saúde coletivo empresarial decorrente da resilição unilateral do contrato; (iii) a obrigação de a operadora oferecer plano de saúde individual em favor dos beneficiários.

[...]

5. A administradora de benefícios está subordinada à Lei 9.656/1998, nos termos do § 2º do art. 1º, e, segundo a Resolução 196/2009 da ANS, é definida como a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das atividades elencadas em seu art. 2º.

6. A despeito de condenada a manter o plano de saúde coletivo empresarial estipulado em favor dos recorridos, a administradora do benefício, por expressa vedação regulamentar (art. 8º da Resolução 196/2009 da ANS) não pode ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica contratante.
7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico.

8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora.

9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado.

10. O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes – de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado – é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual, implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor.

11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos, com majoração de honorários. (STJ. Recurso Especial nº1.836.912/SP. 2019/0136427-3. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data de Julgamento: 20/10/20. Data de Publicaçõ: 12/11/20). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. P
LANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA.
MÉRITO: EXCLUSÃO DA ADMINISTRADORA BENEVIX. ATIVIDADES TRANSFERIDAS À ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1) Preliminar de ilegitimidade passiva: sendo inequívoca a relação de consumo decorrente de contratos coligados que estruturam a cadeia de fornecimento de produtos e serviços em saúde, é aplicável à hipótese a teoria da aparência. Preliminar rejeitada.

2) Mérito: a administradora possui a incumbência de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora, sempre subordinada à Lei nº 9.656/98, propondo a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou prestando serviços de assistência e apoio às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, a teor do artigo 2º da Resolução Normativa ANS nº 515/2022

3) A filiação associativa a pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial é condição de elegibilidade à contratação pelo beneficiário, na forma do art. 9º da Resolução Normativa ANS nº 195/2009.

4) Os agravantes possuem vínculo associativo prévio e necessário com a entidade profissional, que permanece hígido mesmo após a denúncia do contrato firmado entre a operadora e a administradora.

5) O cumprimento do dever de informação e a ausência de demonstração de cobrança de valores excessivos afasta a alegação de abusividade.

6) Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 5004196-89.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data de Publicação: 13/08/24). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E GESTORA. RESCISÃO UNILATERAL.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para restabelecimento dos planos de saúde contratados pelos autores, sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer movida por Delfin Material de Construção Ltda. e outros contra Casa de Saúde São Bernardo S/A. A parte agravante busca a reforma da decisão alegando inexistência de responsabilidade civil e que a gestão do contrato de saúde é de responsabilidade exclusiva da operadora Mais Saúde S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora Casa de Saúde São Bernardo S/A pode ser considerada responsável pelo cumprimento do contrato de plano de saúde, mesmo após a transferência de gestão para a Mais Saúde S/A; e (ii) determinar se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sem notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a gestora do contrato é reconhecida, considerando que ambas integram a cadeia de fornecimento e, portanto, são conjuntamente responsáveis por eventuais vícios no serviço prestado.
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, sem a observância das exigências de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, configura-se irregular, conforme entendimento consolidado do STJ e das normas aplicáveis (art. 17-A, § 6º, da Lei n.º 9.656/98 e art. 17, parágrafo único, da RN n.º 195/09-ANS).

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora do plano de saúde e a gestora do contrato são solidariamente responsáveis perante o consumidor por eventuais vícios no serviço, sendo legítima a sua inclusão no polo passivo da ação.
A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, sem notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, é irregular e não pode ser considerada válida. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.656/98, art. 17-A, § 6º; RN n.º 195/09-ANS, art. 17, parágrafo único; CDC, arts. 7º e 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022; TJAM, AC nº 0608223-04.2020.8.04.0001, Rel. Des. Délcio Luís Santos, j. 16.12.2022; TJSP, AC nº 1012417-48.2014.8.26.0625, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 19.11.2015; TJDF, AC nº 0749057-05.2022.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 11.10.2023; TJPR, AC nº 1258728-5, Rel. Des. Sérgio Roberto N Rolanski, j. 17.09.2015. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5003450-27.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 16/10/24). (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECÉM-NASCIDO. ISENÇÃO DE CARÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME Ação de Obrigação de Fazer c/c danos morais ajuizada por C.A.D.A., representada por ANA KARINY DE OLIVEIRA ARAÚJO ABREU, contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. O pedido inicial visava à cobertura de exames médicos e consultas para a filha recém-nascida da autora, alegando negativa indevida de cobertura em razão de carência contratual. O Juízo de primeira instância condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 750,00, em dobro, a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante, como administradora de benefícios, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos pela parte autora; (iv) examinar a ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR Consoante entendimento do Col. STJ, a legitimidade deve ser analisada a teoria da asserção, bastando verificar a relação substancial deduzida em juízo.
Além disso, o entendimento jurisprudencial predominante orienta no sentido de que a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, por integrarem a cadeia de fornecimento de serviços
. Constatado que a autora migrou do seu plano com aproveitamento das carências e, solicitada a inclusão de sua filha recém-nascida nos primeiros 30 dias após o parto, incumbe ao plano de saúde prestar a assistência ao recém-nascido sem necessidade de observância de carência, consoante previsão expressa da Lei n.º 9.656/98 e Resolução Normativa n.º 465/2021 da A.N.S. A restituição em dobro dos valores pagos não é aplicável no caso, pois não comprovação de condutas contrárias à boa-fé objetiva. A condenação por danos morais é afastada, pois, embora a conduta da ré tenha sido ilícita, não houve abalo psicológico significativo ou prejuízo grave à saúde da autora que justifique a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A administradora de benefícios é parte legítima para responder por negativa de cobertura em plano de saúde.
A inscrição de recém-nascido como dependente deve ser feita sem cumprimento de carência quando requerida nos primeiros 30 dias do nascimento. A restituição dos valores pagos por negativa de cobertura, sem comprovação de condutas contrárias à boa-fé, deve ser feita de forma simples. O mero descumprimento contratual pelo plano de saúde não enseja a indenização por danos morais, devendo ser comprovado abalo psicológico significativo ou prejuízo à saúde. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 12, III; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, 25 e 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.046.864/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 6/10/2022; STJ, REsp nº 2.049.636/SP. (TJ/ES. Apelação Cível nº 5017476-89.2023.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Marianne Júdice de Mattos. Data de Publicação: 29/11/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do seu mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por
KELLY MONJARDIM PASSOS
em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

Narra a exordial que a autora é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão da
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
(código ANS 464.007/11-1).

Em novembro de 2017 foi diagnosticada com câncer de mama, tendo iniciado o tratamento quimioterápico, seguido de mastectomia e radioterapia. Em razão, contudo, de um quadro de recidiva, iniciou novo tratamento de quimioterapia contínuo e sem previsão de término.

Em janeiro de 2024 foi surpreendida por uma correspondência da
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
, comunicando a rescisão unilateral e injustificada de seu plano de saúde, não tendo sido, contudo, apresentada qualquer opção de contratação de novo plano de saúde similar.

A fim de evitar a interrupção de seu tratamento, ajuizou a presente demanda, que foi julgada parcialmente procedente (Id 11107669) para, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida,
a)
determinar que as rés, ora apelantes,
“mantenham o plano de saúde contratado pela autora (plano coletivo por adesão, contrato n. 00008654, código 007.2125171) até a comprovação de alta médica, e desde que efetivadas as contraprestações mensais pelos serviços prestados, momento a partir do qual poderão notificá-la quanto a rescisão contratual, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para migração para plano com condições semelhantes, acaso existente oferta disponível”
e
b)
condenar a primeira ré (SAMP) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignada,
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
interpôs a Apelação de Id 11107674, sustentando, em síntese, que:
I)
a contratação firmada entre as partes previa que o contrato teria duração mínima de 01 (um) ano, contado do dia da assinatura da proposta de adesão, e teria renovação automática, caso uma das partes não se manifestasse de forma contrária, no prazo de 60 (sessenta) dias, antes do termo de vigência;
II)
foi ofertado à apelada a adesão à plano individual ou familiar, contudo, a mesma se manteve inerte;
III)
incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que, caso mantida, deve ser reduzida.

Por sua vez,
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.,
em suas razões de Id 11107679, suscita, além da preliminar já afastada, em suma, que:
I)
não possui ingerência para restabelecer o plano de saúde da apelada, de modo que o cumprimento da obrigação é impossível;
II)
enquanto Administradora Intermediadora, cumpriu todos os seus deveres pertinentes estabelecidos em contrato, dessa forma, não há direito lesado da requerente.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia posta nestes autos à análise da legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo e a correspondente indenização pelos danos morais eventualmente causados.

Como cediço, o plano de saúde coletivo pode ser rescindido de forma unilateral e imotivada, após a vigência mínima de 12 (doze) meses e desde que previamente notificados os beneficiários, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o Anexo I da Resolução Normativa ANS 509/2022,
in verbis
:

A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão contratual e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência.

In casu,
verifica-se em Id 11107556 que a notificação encaminhada à consumidora comunicando o encerramento unilateral da prestação dos serviços se encontra datada de
28/11/23
e, ainda que se considerasse entregue no mesmo dia – situação, por si só, inverossímil – tem-se por violado o prazo mínimo de antecedência de 60 (sessenta dias), posto que a data de cancelamento do plano foi fixada em
14/01/24
.

Outrossim, ainda que a exigência de oferta de planos de saúde similares para portabilidade, anteriormente prevista na Resolução Normativa ANS 195/2009 tenha sido revogada pela nova Resolução Normativa ANS 557/2022, faz-se imperioso recordar que o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.842.751/RS, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 1082), firmou tese vinculante segundo a qual

“a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos

a usuário

internado
ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
, até a efetiva alta
, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação
[mensalidade]
devida
”.

O Ministro Luis Felipe Salomão, relator do citado precedente, consignou na hipótese que
“conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário — ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física — também alcança os pactos coletivos”
.

No caso em apreço, conforme anteriormente relatado e comprovado pelo laudo médico de Id 11107554 e demais documentação acostada aos autos (Id 11107557), a autora, ora apelada, se encontra em tratamento de um quadro de recidiva de câncer (CID10 C50.8), sem previsão de término.

Nesse contexto, a teor do que dispõe os arts. 8º, §3º, alínea “b” e 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/1998,
é imperiosa a manutenção do plano de saúde nos moldes em que contratado, enquanto persistir a necessidade de tratamento continuado ou colocado à disposição do beneficiário plano de saúde individual, sob pena de grave risco à saúde d
a apelada, que enfrenta um quadro de recidiva de câncer e necessita de tratamento contínuo com quimioterapias.

Corroborando o que acabo de expor, colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MESMO COM A RESCISÃO CONTRATUAL – TRATAMENTO EM CURSO – TEMA 1.082/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751 / RS e REsp 1846123 / SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

2.
Demonstrado que a parte autora está em tratamento, que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o tratamento pela agravante até o seu término.

3.
A Lei n. 9.656/1998 que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegura ao beneficiário, em caso de pedido voluntário de encerramento das atividades, o direito à continuidade da prestação de serviços se internados ou em tratamento, assim como determina a obrigatoriedade da cobertura e atendimento nos casos de urgência.

4.
É imperativa a manutenção da cobertura do plano de saúde, enquanto persistir a necessidade de tratamento continuado, nos termos dos artigos 8º, §3º, alínea “b” e 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, segundo os quais é obrigatória a garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento e a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

5.
Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
5002121-77.2024.8.08.0000.
Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível.
Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira. Data de Publicação: 16/05/24). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO DOS BENEFICIÁRIOS. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. INAPLICABILIDADE DA RN 195/09 DA ANS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Extrai-se dos autos dois segurados encontravam-se em tratamento de saúde, sendo um em período gestacional avançado e, o outro, depois de passar por duas cirurgias na coluna, conforme registrado no recente relatório médico colacionado no feito a quo.

2. A Agravante arrima sua pretensão na previsão contida na Resolução Normativa nº 195/09 da Agência Nacional de Saúde, a qual foi cancelada antes mesmo do início do processo que tramita no primeiro grau de jurisdição, mostrando-se inaplicável ao caso.

3. O entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inviável a rescisão do contrato de saúde quando o segurado encontrar-se em tratamento de saúde.

4.A propósito, no julgamento dos REsp’s 1842751 e 1846123, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou-se na Corte Superior a tese de que “a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades” (Tem 1.082/STJ).

5. Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5010310-15.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Marianne Júdice de Mattos. Data de Publicação: 21/03/23). (grifo nosso)

Com relação aos danos morais, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

No caso em comento, tem-se que o aborrecimento e a frustração suportados pela consumidora superam, e muito, o mero dissabor cotidiano, ante o stress, a insegurança e o medo sentidos pela possibilidade de quedar-se sem o necessário tratamento à manutenção de sua saúde pelo encerramento abrupto e indevido do plano, em momento de fragilidade não apenas física, mas também emocional.

Nesse mesmo sentido já se manifestou anteriormente este e. TJ/ES em situações semelhantes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o Tema Repetitivo 1082 do STJ, a operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de contrato coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que haja o pagamento integral da contraprestação.

2. Configura-se abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde em desfavor de paciente em tratamento contínuo e essencial, por afrontar normas de proteção à saúde e a dignidade da pessoa humana.

3. O dano moral decorre da interrupção indevida do plano de saúde, especialmente quando se trata de menor em tratamento médico essencial.

4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional à gravidade da conduta da operadora e ao sofrimento causado, não configurando enriquecimento sem causa.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5003088-50.2024.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data de Publicação: 29/04/25).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO PARA MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Casa de Saúde São Bernardo S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por A. A. R. G. (menor), Geralda da Rocha Gerke e Sapataria Mundial Ltda, determinou a manutenção do plano de saúde em favor do menor até alta médica do tratamento pelo método ABA, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo; e (ii) a obrigação da operadora de saúde em garantir a continuidade do tratamento do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo após a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é válida, conforme jurisprudência do STJ, desde que observados os requisitos previstos na Resolução Normativa da ANS n. 195/2009, o que ocorreu no caso concreto. Todavia, a continuidade do tratamento médico do menor deve ser assegurada, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.082 (REsp 1.842.751/RS), garantindo-se o tratamento necessário para a sua incolumidade física até a alta médica.
A jurisprudência pacífica reconhece a ilegalidade da rescisão de plano de saúde durante tratamento de patologia grave, como o TEA, o que configura violação aos direitos do consumidor e justifica a indenização por danos morais. O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é válida, desde que atendidos os requisitos da legislação aplicável. A operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico essencial de beneficiário diagnosticado com doença grave, como o Transtorno do Espectro Autista, até a alta médica, mesmo após a rescisão contratual. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 13, II, "b", parágrafo único; Resolução Normativa ANS n. 195/2009, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23/06/2021; STJ, AREsp 1.197.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/03/2019; TJSP, Agravo de Instrumento 2183098-17.2024.8.26.0000, Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 26/06/2024; TJRN, Agravo de Instrumento 0808101-24.2024.8.20.0000, Rel. Ibanez Monteiro da Silva, j. 10/09/2024. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000605-70.2022.8.08.0039. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 16/10/24). (grifo nosso)

Destarte, a respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Isso posto, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) melhor se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e. Tribunal.

Isto posto,
D
OU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e ao recurso de
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais).

Uma vez que apenas o
quantum
indenizatório foi reduzido, mantém-se inalterada a sucumbência já fixada pelo juízo a quo.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.